Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739299-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA, MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Andrezza de Mensurado Ferreira Pontes contra a decisão deste Relator, de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Não evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que, conforme já destacado na decisão monocrática, “não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação”. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator